Tribunal: TJSP
Processo: 2137435-50.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado pela comparsaria (artigo 155, § 4o, inciso IV, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal) – Decisão que converteu em preventivas as prisões em flagrante dos autuados – Impetração em prol do coautuado DENIS APARECIDO ALVES MORETI, arguindo, preliminarmente, a nulidade do flagrante, por ausência de situação flagrancial. No mérito, pugna pela concessão de liberdade

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado pela comparsaria (artigo 155, § 4o, inciso IV, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal) – Decisão que converteu em preventivas as prisões em flagrante dos autuados – Impetração em prol do coautuado DENIS APARECIDO ALVES MORETI, arguindo, preliminarmente, a nulidade do flagrante, por ausência de situação flagrancial. No mérito, pugna pela concessão de liberdade provisória, com fundamento na ausência de requisitos legais para decretação da custódia cautelar.
PRELIMINAR – Nulidade do flagrante – Questão prejudicada, considerando que a custódia do paciente decorre, agora, de outro título, não mais do flagrante, e sim de prisão preventiva decretada pelo Meritíssimo Juiz da causa – PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO – Concessão de liberdade provisória – Cabimento – Ainda que o paciente seja reincidente em crime doloso (tráfico de drogas privilegiado), ele está sendo denunciado pela prática, em tese, de crime sem violência ou grave ameaça contra pessoa, já foi citado e constituiu advogado particular, de modo que, caso ele não compareça à audiência de instrução, debates e julgamento a ser oportunamente designada, será decretada a sua revelia e ele sofrerá as consequências deste ato, ou seja, não há risco de o processo ser suspenso nos termos do artigo 366 do CPP. Ademais, a res furtivae [03 (três) grelha de ferro para escoamento de esgoto e 01 (uma) tampa de bueiro] foi restituída à empresa-vítima na mesma data dos fatos, inexistindo, em princípio, prejuízo material – Ausência de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva – Desproporcionalidade em relação ao tempo de prisão cautelar, levando em conta as penas a serem aplicadas em caso de condenação – Suficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Precedentes desta Colenda 16a Câmara de Direito Criminal em casos análogos – Constrangimento ilegal configurado – Necessária extensão do benefício aos codenunciados DIONI ALVES DOS SANTOS e RYAN MATHEUS COSTA DA SILVA, nos termos dos artigos 580 e 654, § 2o, ambos do Código de Processo Penal – Identidade de situação – CONCESSÃO DA ORDEM PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE DENIS APARECIDO ALVES MORETI E DOS CODENUNCIADOS DIONI ALVES DOS SANTOS E RYAN MATHEUS COSTA DA SILVA PELAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, INCISOS III, IV e V, do CPP.